Tribunal: TJBA
Processo: 0308248-90.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308248-90.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO, ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA
. MÉRITO. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.702/2021. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI MUNICIPAL DE INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA NO DÉBITO CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Apelante, não comporta acolhimento. É que não viola os princípios da fundamentação da decisão e prestação jurisdicional, a sentença que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
Prefacial afastada.

2.

Aderindo a contribuinte ao programa de refinanciamento fiscal, confessa ser devedora do valor do tributo e, via de consequência, renuncia à possibilidade de discutir os valores da dívida, tanto administrativa, quanto judicialmente.

3. Em outras palavras, implicando a adesão ao REFIS em assunção da dívida objeto da Execução Fiscal, não há mais o que se debater em sede de Ação Ordinária de Anulação de Débito Fiscal, sendo a extinção do processo sem resolução de mérito medida que se impõe.

4. Em se tratando de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, para efeito de viabilizar a adesão ao programa de refinanciamento de dívida fiscal, configura bis in idem a condenação da contribuinte em honorários advocatícios quando no cálculo administrativo do débito já foi incluída a verba ou encargo de igual natureza.

5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0308248-90.2013.8.05.0039, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelada a
EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANÁ LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.